Tribunal: TJSP
Processo: 2030441-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória com pedido de tutela antecipada – Violação de Marca – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência da autora –

Momento de cognição superficial em que é aferida a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 – Inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 a demonstrar a efetiva violação da patente BR 12 2018 0

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória com pedido de tutela antecipada – Violação de Marca – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência da autora –

Momento de cognição superficial em que é aferida a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 – Inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 a demonstrar a efetiva violação da patente BR 12 2018 0 5050-5 –

Em primeiro lugar, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e Lei no 9.279/96 que versam que a proteção à propriedade intelectual não se faz de forma automática, mas deve respeitar os valores da CF/88 – TRIPS adotado no contexto da criação da OMC em 1994, dando origem à Lei no 9.279/96 – Propriedade intelectual não deve apenas servir aos interesses dos países desenvolvidos, devendo reconhecer as necessidades de saúde dos países subdesenvolvidos – Precedente do E. STJ – REsp n. 1.543.826/RJ – Em que o E. STJ defendeu expressamente que o direito de propriedade industrial encontra-se subordinado ao atendimento da função social e à diretriz de compatibilização do objetivo de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico nacional com o interesse social – Patentes referentes a compostos farmacêuticos que devem ser lidas pelo imperativo do desenvolvimento nacional e da função social da propriedade – Inteligência dos artigos 3o, inciso II e artigo 5o, inciso XXII ambos da CF/88 – Probabilidade do direito que deve ser ainda mais pronunciada nesses casos para que se conceda a referida tutela – Caso concreto em que remanescem fundadas dúvidas sobre a existência de violação ou não da patente BR 12 2018 0 5050-5 – Conjunto probatório que não indica a existência de violação acima da dúvida razoável –

Em segundo lugar, o próprio TRIPS (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), em seu artigo 7o, versa que as normas de propriedade intelectual devem contribuir para o bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre os direitos e obrigações – Rodada Doha da OMC que erigiu como objetivo o tema do acesso justo ao mercado de medicamentos – Novamente, necessidade de instrução probatória para se permitir ao Poder Judiciário sopesar os direitos fundamentais em choque no caso concreto –

Em terceiro lugar, a pretensão da agravante é impedir que a agravada comercialize o seu composto farmacêutico à base de sofosbuvir, principalmente impedindo-a de participação no Pregão Eletrônico no 28/2022 – Existência de ação análoga em relação à BLANVER S.A. e BLANVER FARMOQUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A, em que também se objetiva impedir a participação no Pregão Eletrônico no 28/2022 – Em conjunto as ações pretendem que somente a agravante possa explorar o componente farmacêutico do sofosbuvir – Nova lei de licitações, no 14.133/21, que erigiu o princípio da competitividade enquanto informador do procedimento licitatório – Inteligência do art. 5o da Lei no 14.133/21 – Competição que se faz com a maior participação de ofertantes, possibilitando a escolha da melhor proposta pelo Poder Público – Pretensão da agravante que, na prática, equivaleria a se criar, de fato, uma hipótese de inexigibilidade da licitação, conforme os ditames do art. 74 da Lei no 14.133/21 – Tratamento para Hepatite C que é notoriamente dispendioso – Máximas da experiência, art. 375 do CPC de 2015 – Aquisição dos remédios sem a realização de procedimento licitatório que pode importar em indevido dispêndio de recursos públicos –

Em quarto lugar, há razoável dúvida sobre a existência de infração indireta, por meio de composto produzido pelo fígado do paciente, o trifosfato GS-461203 que violaria a patente BR 12 2018 0 5050-5 – Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos de no 2032476-91.2022.8.26.0000 que já analisou o mesmo caso, referente à mesma matéria, se posicionando que a complexidade do caso subjacente demandava a realização de prova pericial – Necessidade de instrução processual e realização de perícia –

Inexistência de má-fé a ser reconhecida, tendo ambas as partes agido com conduta limítrofe -

Decisão mantida – Recurso desprovido -